Tribunal: TJSP
Processo: 1058148-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Convenção de Varsóvia e Montreal – Dano Moral – Configurado - Em se tratando de pleito de indenização por dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 em detrimento da Convenção, já que esta última trata apenas do dano material - Falha na prestação de serviços

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Convenção de Varsóvia e Montreal – Dano Moral – Configurado - Em se tratando de pleito de indenização por dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 em detrimento da Convenção, já que esta última trata apenas do dano material - Falha na prestação de serviços evidente – Situação dos autos que extrapola os meros aborrecimentos – Indenização que cabe ser fixada em R$10.000,00 valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando a prática de condutas análogas por parte das companhias aéreas – Sentença reformada – Apelo provido.*